Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-55.2024.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-55.2024.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE GOMES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JEANNE ALMEIDA FARIA, DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Zenaide Gomes de Carvalho contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais cumulada com Obrigação de Fazer (proc. n. 8000029-55.2024.8.05.0260), ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do não cumprimento, pela parte autora, das determinações judiciais para emenda da petição inicial. A sentença destacou a ausência de documentos essenciais, como extratos bancários, identificação da autora, comprovação de tentativa de solução administrativa e nova procuração específica. A Apelante alegou ter cumprido parcialmente as exigências e invocou a aplicação do princípio da inversão do ônus da prova. O Apelado defendeu a manutenção da sentença, apontando a inércia da autora e a legitimidade das exigências judiciais com base no Tema 1198 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial, é legítima diante das peculiaridades do caso; (ii) estabelecer se a exigência de nova procuração e demais documentos, diante de indícios de litigância predatória, caracteriza formalismo excessivo ou se encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321, parágrafo único, do CPC impõe ao autor o dever de cumprir, no prazo de 15 dias, a determinação de emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento. No caso, a autora foi intimada em três oportunidades distintas e permaneceu inerte ou apresentou documentos insuficientes, frustrando o regular andamento do processo.

A exigência de nova procuração, específica para a ação e com data posterior ao despacho de emenda, não configura formalismo excessivo, mas medida legítima diante de fundada dúvida sobre a higidez do mandato, compatível com o poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 139, VI) e com diretrizes do CNJ e do CIJEBA sobre prevenção à litigância predatória.

A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após advertência expressa sobre as consequências do descumprimento, configura desídia processual e afronta ao princípio da cooperação (CPC, art. 6º), legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

A alegação de hipossuficiência e da aplicação da inversão do ônus da prova não isenta a parte autora do dever de cumprir comandos judiciais mínimos para viabilizar a constituição válida da relação processual.

A sentença de primeiro grau encontra amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1198, que autoriza medidas de controle judicial em demandas massificadas, especialmente quando identificados indícios de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento reiterado da determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A exigência de nova procuração, com data posterior ao despacho de emenda, é legítima quando amparada em dúvidas concretas quanto à regularidade do mandato, especialmente diante de indícios de litigância predatória.

O princípio da cooperação impõe à parte autora o dever de agir com diligência e lealdade, não podendo invocar sua vulnerabilidade para justificar desídia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, VI, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2021665/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1198, j. 26.04.2023. TJ-BA, AC 8075307-68.2021.8.05.0001, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.07.2024. TJ-BA, AC 8001351-92.2022.8.05.0224, rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.08.2024. TJ-BA, AC 8027082-46.2023.8.05.0001, rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000029-55.2024.8.05.0260, em que figuram como
apelante ZENAIDE GOMES DE CARVALHO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de
d
e 202
6
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02